Tribunal: STF
Processo: ARE 1213924
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, caput, 37, XIII, 39, § 1º, e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Publicado o acórdão impugnado em 20.3.2013, quarta-feira, consoante certidão (fl. 114), somente manejado o apelo extremo em 22.7.2013, segunda-feira, conforme protocolo (fl. 183), quando, em 16.4.2013, terça-feira, esgotara-se o prazo previsto no art. 508 do CPC/1973. 
    Em que pese a Procuradoria da União afirmar que não teria sido intimada do acórdão por erro material, há certidão da Coordenadoria da Turma Recursal informando que os autos ficaram à sua disposição para consulta até 31.3.2013 (fl. 151), bem como certificando o trânsito em julgado para a Procuradoria da União em 16.04.2013 (fl. 117), razão pela qual não restou demonstrada a existência do alegado erro material. 
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora